Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006319-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), GRACINDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 106.925.841-53 (AGRAVANTE), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – TUTELA DE URGÊNCIA – REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA –

RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à comprovação da probabilidade do direito reclamado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15. 2. Presentes os requisitos legais, deve ser reformada a decisão que indeferiu a reativação do plano de saúde do autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRACINDO APARECIDO DE SOUZA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais”
(Proc. no 1006831-04.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para que a ré Unimed fosse compelida a restabelecer o atendimento do plano de saúde em todos os seus termos, sob pena de multa pecuniária, ante a
“inexistência de demonstração da probabilidade do direito vindicada, isto porque o autor confessa a inadimplência”
e que
“apesar de suas alegações, o autor não demonstra que tentou a tempo efetuar o pagamento das mensalidades relativas ao plano de saúde”
( cf. Id. no 206089674).

O agravante aduz que
“é clara a obrigação a ser imposta em desfavor da Agravada que injustamente, procedeu com a suspensão do
(seu)
plano de saúde, primeiro porque a mesma é quem deu causa a mora tendo em vista, não ter
(lhe)
enviado o boleto, ainda que tenha solicitado seu envio por e-mail ou outra forma de correio eletrônico, e não obstante, ao entrar em contato com a central da agravada no mês de janeiro/2024, recebeu negativa e qualquer inadimplência”
enfatizando que, em momento algum foi notificado sobre a suspensão do plano de saúde,
“vindo a descobrir, somente em momento de urgência médica onde necessitou se deslocar até uma unidade hospitalar e descobriu a suspensão”
pelo que pede o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, e reestabelecido o plano Unimed Nacional em todos os seus termos; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id no 206089670).

A decisão vinculada ao Id. no 206526674 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de tutela de urgência
“para determinar à ré/agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED reative o contrato de plano de saúde do autor/agravante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$1.000,00”

Nas contrarrazões, a ré/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 211427158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, a concessão da antecipação da tutela de urgência deve observar o preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC.

O primeiro desses requisitos diz respeito à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), que possa formar no magistrado um juízo de
“quase-certeza”
capaz de convencê-lo a conceder a medida.

O segundo requisito para justificar a antecipação dos efeitos da tutela é o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O risco e o perigo devem ser concretos e iminentes, sendo o dano irreversível quando a demanda tratar de violação a direitos não patrimoniais, tais como vida, saúde, integridade física, dignidade etc.

Se insurge o autor/agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravada o restabelecimento do atendimento do plano de saúde em todos os seus termos, suspenso unilateralmente por inadimplemento, mediante o pagamento dos boletos vencidos e vincendos ao longo do feito.

É cediço que, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, é autorizado à empresa responsável pelo plano de saúde promover a rescisão unilateral por inadimplemento quando a insolvência do consumidor ultrapassar o prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, e desde que fique comprovada a notificação da parte contratante até o quinquagésimo dia de inadimplência,
in verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177- 44, de 2001)

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência ; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”

No caso em tela,

as provas carreadas aos Ids. no 142330452, no 142330453, no 142330454, no 142330455 e no 142330459 – dos autos de origem, corroboram de forma suficiente,
primo ictu oculi
, a veracidade da alegação de que o autor é beneficiário adimplente de contrato de plano de saúde, com o direito a pretender manutenção da prestação do serviço, haja vista que eventuais atrasos de pagamento - quando muito - alcançaram a marca de 40 dias individualmente considerados, o que não autoriza a descontinuidade do contrato.

Na espécie, embora não se desconheça que, eventualmente a suspensão possa ocorrer quando a marca de 60 dias é alcançada de forma não-consecutiva ao longo de ano de vigência do contrato, é preciso ter em mente que cabe ao fornecedor dar notícia consumidor acerca do risco de rescisão quando o inadimplemento acumulado alcança 50 dias.

Nesse sentido, confira-se a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. APLICAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. (...) AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, é vedada "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência". 3. No caso, o Tribunal estadual consignou que, embora o inadimplemento seja incontroverso, não houve demonstração de notificação válida da consumidora para justificar a rescisão unilateral, tendo ainda a operadora adotado comportamento contraditório ao receber, sem qualquer ressalva, o valor das mensalidades subsequentes àquela em atraso para, em seguida, requerer o cancelamento do contrato do plano de saúde, com ofensa ao princípio da boa- fé objetiva. (...) 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.832.320/SP, relator Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 19/8/2021.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, e o faço para determinar à ré/agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED reative o contrato de plano de saúde do autor/agravante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024